Tribunal: TJES
Processo: 5007669-46.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007669-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON RIBEIRO GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SEM COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5007669-46.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ANDERSON RIBEIRO GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, INTERSERVICER - SERVIÇOS EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO LTDA., IMOBILIÁRIA CONECTA LTDA, M A IMOVEIS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SEM COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor, objetivando a reforma da sentença, sob a justificativa de que houve dano psíquico, ensejador de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora não comprovou minimamente suas alegações, a ponto de ser possível a condenação das requeridas em danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. 2. Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Cuida-se em analisar se a parte Autora celebrou contrato de prestação de serviços de intermediação de venda de imóvel e ainda, financiamento de imóvel em situação irregular, se a Empresa realizou a entrega de documentos para fins de transferência de propriedade e ainda, registro, a parte Autora, se houve falha na prestação dos serviços, se houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais e obrigação de fazer.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO de pagamento/ressarcimento de honorários advocatícios (18591408 - Pág. 18 ).

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao ID. , objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.
DECIDO
.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, e art. 55 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrente, objetivamente pelos danos causados.

Cinge-se a questão acerca somente da aplicação dos danos morais.

Coaduno com o juízo de origem, já que, ainda com a inversão do ônus da prova, entendo que o autor passou por situação desconfortável, no entanto, não ensejadora de danos morais.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Assim, coaduno com o juízo de piso, no sentido de manter a improcedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)